Tribunal: TJSP
Processo: 1008785-80.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Servidor público. Estágio probatório. Exoneração. Reprovação na avaliação de desempenho. Pretensão de reintegração ao cargo. Admissibilidade. Justificação de falta cometida pelo recorrido que fora aceita pela Administração. Desconsiderada essa falta, atingira o autor a pontuação necessária para aprovação na apontada avaliação. Reparação a título de dano moral que se impõe. Sentença

Ementa:
Apelação. Servidor público. Estágio probatório. Exoneração. Reprovação na avaliação de desempenho. Pretensão de reintegração ao cargo. Admissibilidade. Justificação de falta cometida pelo recorrido que fora aceita pela Administração. Desconsiderada essa falta, atingira o autor a pontuação necessária para aprovação na apontada avaliação. Reparação a título de dano moral que se impõe. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.